Tribunal: TJMT
Processo: 1031878-08.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031878-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCIMEIRE DIAS SANTANA - CPF: 016.810.861-58 (RECORRENTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERASA
SCORE
– DÉBITO PRESCRITO –
AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
E
DE DEMONSTRAÇÃO DO DECRÉSCIMO DA PONTUAÇÃO DE
SCORE
–
DIMINUIÇÃO QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS
IN RE IPSA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA AUTORA
–

MERA COBRANÇA
–

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140203672, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para declarar a prescrição dos débitos discutidos nos autos.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a cobrança indevida de débito prescrito, bem como a ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que a autora teve o seu nome inserido no site
www.serasa.com.br
, no valor de
R$ 240,25 (duzentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos)
, com vencimento em
25/12/2004
, o qual se encontra
prescrito
, conforme documento anexado no id. nº 140203243.

Logo, tenho que indevida a inscrição do cadastramento, em razão de débito prescrito.

Ainda, afirma a reclamante que a indevida inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes diminuiu seu score, causando-lhe danos morais.

No entanto,
em que pesem as alegações da recorrente,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fato este insuficiente a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que não restou comprovada a inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, nem mesmo houve a demonstração de decréscimo de sua pontuação de score
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DOS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO DE DÍVIDA EM ATRASO NO CADASTRO SERASA “LIMPA NOME” PARA FINS DE NEGOCIAÇÃO. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE
. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito discutido na lide (R$ 343,72) e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório.

3. Parte recorrente aduz que foi surpreendida com a cobrança de R$ 343,72 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), que entende como indevida, pois alega não possui vínculo jurídico com a recorrida. Informa que a presente cobrança está prejudicando o SCORE, bem como sustenta ter ocorrido dano moral pelo desvio produtivo.

4.
Inicial instruída apenas com prints da ferramenta “Serasa Limpa Nome”, o qual apenas demonstra o registro da existência da dívida, não significando, todavia, que tenha havido o respectivo apontamento no rol de inadimplentes
.

5.
Recorrente não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, não demonstrou ter feito reclamação administrativa com a finalidade de anular a cobrança, não comprovou o decréscimo de sua pontuação de score, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória
.

6. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

7. Impossibilidade de reforma da sentença em face da proibição da reformatio in pejus.

8. Recurso conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1002542-16.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (grifei)

Ademais, consigno que a
diminuição do score não enseja danos morais
in re ipsa,
sendo que
não há nos autos prova do efetivo prejuízo suportado pela autora
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. REGISTRO DE DÍVIDA NO SERASA "LIMPA NOME". MERA COBRANÇA QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS MORAIS.
DIMINUIÇÃO DO SCORE QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS IN RE IPSA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAIORES ABALOS AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0006038-21.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 07.02.2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022